Tribunal: TJDFT
Processo: 0743864-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743864-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0707255-42.2023.8.07.0017 – id 174834124) que, em demanda anulatória de contrato, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender afastada a alegada hipossuficiência, em razão de sua renda bruta mensal ser em torno de R$ 10.400,00, enquanto o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista equivale a R$ 3.002,99, deferiu o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas, e determinou o recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, salientando que, após os descontos obrigatórios, os empréstimos consignados em folha e debitados em conta corrente, não tem restado quaisquer valores, sendo ainda provisionado pelo agravado, para o mês de outubro/23, o débito de R$ 3.866,17, conforme extrato apresentado. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 173434078 – autos principais revela ganho líquido mensal da agravante, relativo ao mês de agosto/23, de R$ 4.752,15, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR